Tribunal: TJSP
Processo: 2125811-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Por decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento com fundamento no art. 932,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Por decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), por ser manifestamente inadmissível. Com efeito, é incabível a interposição de agravo de instrumento da decisão interlocutória (versando sobre retificação do valor da causa e emenda da petição inicial), pois não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 988. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.